Tribunal: TJES
Processo: 5002842-29.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão julgador: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Sustação de Protesto
Data de julgamento: 2024-10-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
3ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº 5002842-29.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: FORTES ENGENHARIA LTDA

AGRAVADO: CONTEPA - CONSTRUCOES TERRAPLANAGEM E PAVIMENTACAO LTDA

RELATOR(A):
JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO.
AÇÃO DE SUSTAÇÃO DE PROTESTO. PAGAMENTO EXTEMPORÂNEO. DÍVIDA EXIGÍVEL. RESPONSABILIDADE. AUSÊNCIA DE PROVAS.

Recurso
CONHECIDO E

DES
provido
.

I -

Do material probatório que instrui o feito, não encontro
u-se
substrato suficiente a imputar responsabilidade da agravada/
credora
pelo pagamento extemporâneo do valor
devido pela agravante
.

I
I -
A alegação de que os dados bancários
da conta favorecida
apenas foram fornecidos pela agravada em 02.01.2024 sequer se presta a corroborar tal cenário, até mesmo porque o pagamento fora realizado no dia posterior
a aludida comunicação
, a despeito da informação por e-mail utilizada para subsidiar tal alegação ter sido encaminhada em pleno horário
regular
de expediente bancário.

III -
Ademais,
a despeito d
a previsão contratual de possibilidade de emissão de boleto para pagamento em dois di
a
s
caso não haja adimplemento

n
o vencimento contratado, por certo, não
é crível que
concederia ao agravante a benesse de quitação do
valor originário do título,

ou seja,
sem qualquer acréscimo relativo a mora, como pretende fazer crer o recorrente.

I
V -
Recurso
conhecido e
des
provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

Composição de julgamento: 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Relator / 025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal / 027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º
5002842-29.2024.8.08.0000

AGRAVANTE: FORTES ENGENHARIA LTDA

AGRAVADO:
CONTEPA - CONSTRUCOES TERRAPLANAGEM E PAVIMENTACAO LTDA

JUIZ: DR.
DENER CARPANEDA

RELATOR: DES. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

VOTO

Consoante relatado,
c
uida-se
de agravo de instrumento interposto
por
FORTES ENGENHARIA LTDA
em face da
decisão
proferida nos autos da ação cautelar de sustação de protesto
ajuizada
em
desfavor
de

CONTEPA - CONSTRUCOES TERRAPLANAGEM E PAVIMENTACAO LTDA
, a qual
indeferiu a tutela liminar requerida.

Irresignad
a
com
a decisão
supra,
a
recorrente aduziu, em suma,
que somente realizou o pagamento
devido
no dia 03.01.2024 em razão da agravada ter demorado para fornecer os dados bancários necessários para tanto, e mais, que
“
restou pactuado que após ultrapassado o prazo de 15 dias para pagamento, ainda existe mais dois dias para pagamento via boleto”.

Em
pronunciamento
inaugural,
fora o recurso recepcionado apenas em seu efeito devolutivo.

C
ontrarrazões
apresentadas
.

P
ois bem.
De pronto, adianto
não encontrar razão para modificar a postura judicante adotada pelo magistrado primevo.

Depreende-se do feito que a agravante contratou a agravada para realização de pavimentação asfáltica no município de Baixo Guandu/ES,
relação
da qual se originou a nota fiscal de R$ 542.391,15 (quinhentos e quarenta e três mil e trezentos e noventa e um reais e quinze centavos) emitida em 15.12.2023,
com
prazo de quinze dias após sua emissão para pagamento. Consta da entabulação, ainda, cláusula que possibilita a emissão de boleto para pagamento em dois dias caso não haja a adimplência no prazo
referido
.

Pois bem. Do material probatório que instrui o feito, não encontro substrato suficiente a imputar responsabilidade da agravada/
credora
pelo pagamento extemporâneo do valor em debate, eis que realizado somente em 03.01.2024 por parte da agravante/
devedora
.

A alegação de que os dados bancários
da conta favorecida
apenas foram fornecidos pela agravada em 02.01.2024 sequer se presta a corroborar tal cenário, até mesmo porque o pagamento como dito, fora realizado no dia posterior
a aludida comunicação
, a despeito da informação por e-mail utilizada para subsidiar tal alegação ter sido encaminhada em pleno horário
regular
de expediente bancário.

Ademais,
a despeito d
a previsão contratual de possibilidade de emissão de boleto para pagamento em dois di
a
s
caso não haja adimplemento

n
o vencimento contratado, por certo, não
é crível que
concederia ao agravante a benesse de quitação do
valor originário do título,

ou seja,
sem qualquer acréscimo relativo a mora, como pretende fazer crer o recorrente.

Nesta senda, como
bem asseverado pelo Juízo
a quo

comungo da compreensão de que
“os documentos juntados pela autora não são suficientes para se verificar, em sede de cognição sumária, a probabilidade do direito autoral, a fim de demonstrar que a dívida protestada não era exigível”,
sem olvidar-se, ainda, que

“
É importante destacar que a autora não ofereceu caução, embora se tenha estabelecido no Tema 902 do Superior Tribunal de Justiça a tese de que
‘a sustação de protesto de título, por representar restrição a direito do credor, exige prévio oferecimento de contracautela, a ser fixada conforme o prudente arbítrio do magistrado’”
,
cenário este que, a meu ver, torna
impositiva a manutenção da decisão vergastada que indeferiu a liminar perseguida.

Por tais razões,
CONHEÇO e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso,
mantendo-
se
incólume a decisão recorrida.

É como voto.

DES. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Des. Sérgio Ricardo de Souza:

acompanho a Relatoria.

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de CONHECER do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.